Tribunal: STF
Processo: Rcl 48825
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO CORRETA DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEOR DO ENUNCIADO DA SÚMULA 734 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O trânsito em julgado da Ação Civil Pública 2000.70.10.001964-1, em trâmite no TRF4, que originou a condenação dos réus, ocorreu em 21/5/2013, tendo sido a referida ação, portanto, acobertada pela coisa julgada em momento anterior à decisão proferida por esta SUPREMA CORTE nos paradigmas de controle invocados, a qual se deu em 28/2/2018.



    2. O ato reclamado, objetivamente, não afastou incidência de qualquer dispositivo declarado constitucional pelos paradigmas invocados, mas apenas preservou a eficácia do título executivo judicial formado sob as balizas normativas provenientes do ordenamento jurídico anterior ao advento do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012).



    3. Não há, no caso, elementos a justificar o afastamento da eficácia da coisa julgada, tendo a decisão reclamada aplicado, corretamente, o que decidido por esta CORTE no Tema 360 da Repercussão Geral.



    4. Desse modo, prevalece a eficácia impeditiva do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e do teor do enunciado da Súmula 734 da CORTE (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.